Tribunal: STF
Processo: HC 247254
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão deduzido em favor de Marcelo Becker Aguiar, no qual se sustenta que estariam presentes as condições para aplicação do disposto no art. 580 do CPP, devendo a decisão proferida nos autos do HC nº 247.254/SE, em que concedi, de ofício, a ordem em relação à paciente Vivian Maria de Farias, beneficiar também o ora requerente, pai de 2 filhos menores de 12 anos.



    Requer ao final



    “a EXTENSÃO dos efeitos da Decisão Monocrática deferida em favor da Sra. Vivian Maria de Farias, substituindo a prisão preventiva a que está submetido o Sr. Marcelo Becker Aguiar pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal.



    Ainda que não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a concessão da ordem de ofício em relação ao ora Peticionário, sendo deferida a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, facultada a imposição das medidas cautelares elencadas no art. 319, do CPP, na forma da R. Decisão Monocrática proferida pelo E. Ministro Relator no bojo do HC 247.254/SE, que concedeu a ordem de ofício, para viabilizar a prisão domiciliar à Paciente daquele feito, podendo o Juízo processante aplicar cumulativamente outras cautelares pertinentes (art. 318-B, CPP).”



    É o relatório do essencial. Decido.



    Não há que se falar em extensão ao requerente dos efeitos da decisão viabilizou a prisão domiciliar à paciente Vivian Maria de Farias.(edoc. 24)



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorre no caso dos autos. 



    Ao conceder de ofício a ordem, consignei:



    “Com efeito, no que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filhos menores de 12 anos, anoto que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar da criança ou adolescente, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 



    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de filhos menores de 12 (doze) anos (edoc. 5) não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V do art. 318 do CPP. 



    No julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.



    No entanto, não é a hipótese retratada nos autos, já que imputada a prática de crime sem violência ou grave ameaça e sem prejuízo aos filhos, a paciente é primária e o crime imputado se amolda às balizas do art. 318-A do CPP, sendo certo, ainda, que se revela desnecessária a comprovação da imprescindibilidade de cuidados dos filhos e ressalvada a possibilidade de o magistrado de primeira instância determinar a elaboração de laudo social, conforme já decidiu este Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DIREITO DA CRIANÇA DE TER SEU DESENVOLVIMENTO NA COMPANHIA DE SUA GENITORA EM AMBIENTE DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 143.641/DF QUE INSPIROU A EDIÇÃO DA LEI 13.769/2018. CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA SEU FILHO OU DEPENDENTE. DESNECESSIDADE DE A MÃE COMPROVAR QUE É IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. POSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA POR EMPATE (art. 146, parágrafo único, do RISTF). I - Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. II – Ao julgar o HC 143.641/DF, a Segunda Turma do STF rechaçou a “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. III - A Lei 13.769/2018, ao inserir o art. 318-A no Código de Processo Penal, estabeleceu que a “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente, o que se verifica na hipótese. IV - Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. V – Ordem concedida, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.” (HC nº 192.627-AgR/RO, Segunda Turma, red. p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/3/21). (Grifos nossos).



    Por conseguinte, as circunstâncias do caso recomendam a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, na linha dos seguintes precedentes: HC 147.301, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso; HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 158677, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Com efeito, a prisão domiciliar mostra-se, em tese, medida suficiente para impedir a prática de novos delitos e ao mesmo tempo assegurar a assistência da paciente aos filhos sendo necessário compatibilizar, quando possível, a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública com o princípio da proteção integral das crianças e adolescentes.”(edoc. 24, grifo nosso)



    No caso do ora requerente, a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Aracaju/SE, que entendeu pela impossibilidade da prisão domiciliar, fez ver:



    “Conforme se verifica dos autos, o acusado responde pela prática dos crimes de furto cometido mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, § 4º-B, CP) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013), em tese, por ter causado um prejuízo milionário, ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, de aproximadamente R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais). 



    As investigações demonstraram, ao menos ao que consta neste momento processual, que o acusado desempenhou o papel de líder da organização criminosa, orquestrando todas as etapas da fraude. Desde a aquisição dos certificados digitais fraudulentos até a confecção e assinatura dos alvarás judiciais, o requerente esteve ativamente envolvido, utilizando-se de seu conhecimento para burlar os sistemas de segurança e perpetrar o crime. É o que se extrai da denúncia ofertada nos autos do processo nº 202420400553. 



    Além disso, possui um histórico de práticas criminosas semelhantes, tendo sido alvo de investigações que o apontam como autor de fraudes contra outros tribunais, a exemplo da presidida pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, IP nº 2022.0083024-SR/PF/RJ, que apurou expedição fraudulenta de alvarás judiciais no sistema eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, e foi utilizada como prova emprestada. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do acusado e a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública. 



    Vale ressaltar que, segundo entendimento consolidado no STJ, "inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública" (STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 1º/8/2016).



    Noutras palavras, diante da gravidade dos delitos imputados ao requerente e da existência de indícios de que ele utilizava a prática criminosa como meio de subsistência, não há como acolher o pedido de prisão preventiva em regime domiciliar cumulada com a aplicação de medidas cautelares formulado pela defesa. 



    Nessa ordem de ideias, registro que as medidas cautelares de “meio aberto” previstas no art. 319 do CPP não seriam adequadas e suficientes para, no presente caso, restabelecerem a ordem pública, impedindo a reiteração de atos como o aqui noticiado, que podem ser facilmente cometidos por meios eletrônicos, dentro da residência do acusado. 



    Tanto assim que, mesmo estando proibido de utilizar equipamentos eletrônicos, por força de decisão proferida, em caso similar, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº. 198.902 /RJ, datada de 28 de junho de 2024, o acusado foi flagrado com tais aparelhos, quando do cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão expedidos por este juízo, no dia 06 de agosto de 2024, conforme ressaltado pela autoridade policial no relatório final do processo nº 202420400553 (fl. 1082). 



    Ademais, há fortes indícios de que os recursos utilizados para sustentar os menores provêm de atividades ilícitas do requerente, o que indica que este não é um provedor adequado para garantir o bem-estar dos seus filhos. Nesse contexto, vale mencionar que o bem-estar da criança não está apenas ligado à presença física do pai, mas também à garantia de um ambiente seguro e livre de influências criminosas. 



    Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público, a genitora das crianças, Amanda Cristina Donega, possui capacidade legal para criá-las e educá-las, uma vez que já é a responsável pelos cuidados de dois dos filhos do requerente, podendo recorrer a programas sociais disponíveis para complementar sua renda e garantir o sustento dos seus filhos, como fazem muitas outras mães em situação semelhante. 



    Em resumo, a meu ver, a situação familiar do acusado, embora relevante, não pode ser utilizada como escudo para a prática de crimes. 



    Noutras palavras, a complexidade do esquema criminoso delineado nas investigações, a vultosa quantia desviada e os indícios de reiteração criminosa do acusado evidenciam a necessidade de sua custódia cautelar para evitar que ele volte a delinquir e deve prevalecer sobre os interesses familiares alegados. 



    Isso posto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado por MARCELO BECKER AGUIAR.”(edoc. 47)



    Veja-se, ademais, que a paciente Vivian Maria de Farias foi beneficiada pela prisão domiciliar, porque suficiente para coibir a prática de novos delitos, situação diversa da do requerente, em que demonstrada a ineficácia de medidas cautelares substitutivas à prisão e o risco de reiteração delitiva.



    Ausente a identidade de situação jurídica, não se legitima a pretendida extensão. Sobre o tema, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o ora Agravante e a corré.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC nº 145.265/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC nº 155.579/MS Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 17/9/18).



    “Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011). Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime. Ordem denegada”. (HC nº 96.117/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa , DJe de 18/4/13). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão, ante sua improcedência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente